Tribunal: STF
Processo: RE 1512490
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria rural por idade. Requisitos para qualificação de segurado especial. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), que fixou tese afirmando que “o tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural”. Isso ao fundamento de que a limitação de tamanho da propriedade rural prevista na Lei nº 11.718/2008 não exclui isoladamente a condição de segurado especial. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trabalhador rural que possui área superior a 04 (quatro) módulos fiscais pode ser qualificado como segurado especial da Previdência Social, após a edição da Lei nº 11.718/2008. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre a exigência e o atendimento de requisitos para a concessão de aposentadoria. Inexistência de questão constitucional.



    4. A discussão sobre a extensão da propriedade rural descaracterizar, por si só, o regime de economia familiar para a concessão da aposentadoria por idade rural pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/1991 e Lei nº 11718/2008). 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o tamanho da propriedade rural descaracterizar, por si só, o regime de economia familiar para a concessão de aposentadoria por idade rural”.